Tribunal: STF
Processo: CC 8193
Classe: CC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Conflito negativo de competência. Município de São Joaquim da Barra/SP. Ação cuja causa de pedir e o pedido estão atrelados à contratação da autora pelo regime celetista, conforme estabelecido em lei municipal. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.



    Vistos etc. 



    Trata-se de conflito negativo de competência em que figuram, como suscitante, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Joaquim da Barra/SP, e, como suscitado, o Tribunal Superior do Trabalho.



    Dispenso a remessa dos autos ao Procurador-Geral da República, para parecer, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. 



    Decido.



    A teor do art. 102, I, “o”, da Magna Carta, esta Suprema Corte “é titular de competência originária para dirimir o conflito entre juízo estadual de primeira instância e o TST” (CC 7.242, voto do rel. Ministro Eros Grau, j. 18.9.2008, DJE 19.12.2008).



    No caso, o conflito negativo se dá entre o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Joaquim da Barra/SP e o Tribunal Superior do Trabalho, servindo, como pano de fundo ao presente incidente, o decidido na ADI 3395, no qual esta Suprema Corte suspendeu cautelarmente interpretação no sentido de que o art. 114, I, da Magna Carta pudesse alcançar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor regido por liame de natureza jurídico-estatutária:



    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária (ADI 3395 MC/DF, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.4.2006, DJ de 10.11.2006, p. 49). 



    Originalmente proposta perante a Justiça do Trabalho no ano de 2019, a petição inicial (evento 2, fls. 32-36) afirma a existência de vínculo trabalhista iniciado por contratação da autora, pelo Município de São Joaquim da Barra/SP, em 02.10.2014, após prévia aprovação em concurso público. Consigna que, durante todo o período contratual, não houve transmudação de vínculo, permanecendo no regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Veicula, ao final, pedido de pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, atinentes ao períodos aquisitivos de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. 



    O Município sustentou, em preliminar de contestação, a incompetência material da Justiça do Trabalho.



    Em sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra/SP, nos autos do processo nº 0010102-18.2019.5.15.0117, houve a rejeição da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, com respaldo nos fundamentos adiante transcritos, no fragmento de interesse (evento 2, fl. 40):



    “(...) a parte autora foi contratada pelo regime celetista, com anotação do pacto em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) como previsto na Lei Municipal n. 100/98, que prevê expressamente no seu artigo 10 que ‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho’.



    O artigo 39 da CF apenas faz referência a um ‘regime jurídico único’, mas não impõe que ele seja o regime estatutário, cabendo ao ente público optar entre este último e o regime celetista, como fez o reclamado.”



    Contra essa sentença o Município interpôs recurso ordinário, ao qual foi negado provimento pelo TRT da 15ª Região.



    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o recurso ordinário foram rejeitados.



    Também, pelo Município, foi manejado recurso de revista, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidente Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Interposto agravo de instrumento pelo Município, foi ele provido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que, julgando o recurso de revista, acatou a preliminar, declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda e anulou todos os atos decisórios, com comando de remessa do feito à Justiça Comum (evento 2, fls. 6-26).



    Após receber os autos, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Joaquim da Barra/SP suscitou o conflito de competência, realçando ter o Município feito “opção por submeter todo o quadro de pessoal, inclusive os comissionados, ao regime da CLT, conforme expressamente previsto nos arts. 6º e 10 da Lei Municipal n. 100, de 30 de dezembro de 1998”.



    Feita esta breve descrição do trâmite processual anterior à suscitação do conflito de competência, observo que a causa de pedir e o pedido constantes no bojo da petição inicial têm como pressuposto a existência de relação jurídica regida pela CLT.



    O Plenário desta Suprema Corte, apreciando matéria análoga, assim decidiu, consoante ementa que reproduzo:



    COMPETÊNCIA – CONFLITO. Envolvendo o conflito de competência o Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça, incumbe ao Supremo apreciá-lo. CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. A definição da competência decorre da ação ajuizada. Tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la. (CC 7950, Relator: Min. Marco Aurélio, j. 14.9.2016, DJe 1º.8.2017) 



    No referido julgamento proferi o seguinte voto:



    Senhora Presidente, também entendo que a competência, enquanto pressuposto processual subjetivo, se define in status assertionis, ou seja, a partir do pedido deduzido e da causa de pedir, sob pena de o juiz, a pretexto de definir competência, adentrar no exame do mérito, o que, logicamente, do meu ponto de vista, é inviável, na linha do que acabou de dizer o Ministro Teori. 



    O Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, afirmou essa definição de competência, a partir da causa de pedir e do pedido deduzido. Houve – é certo – uma alteração na orientação, que se consagrou inclusive na ADI 3.935, se bem me recordo. Mas eu respeitosamente tenho divergido dessa nova orientação, e aqui acompanho, pedindo vênia aos que entendem em contrário, o Ministro Marco Aurélio, Relator, inclusive pelos fundamentos de Sua Excelência.



    No caso ora em exame, não obstante a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada na contestação, resulta incontroverso que o Município de São Joaquim da Barra/SP adota, quanto a seus servidores, o regime da CLT.



    O Tribunal Superior do Trabalho, apesar do zelo demonstrado, em atenção a precedentes desta Suprema Corte, desconsiderou, com a devida vênia, peculiaridade do caso concreto, mormente pela circunstância de se tratar de debate a envolver relação jurídica regida pela CLT, cenário que, à luz do texto constitucional (art. 114 da Magna Carta), leva ao reconhecimento de que competente para seu julgamento a especializada Justiça do Trabalho.



    Realço que, ao exame de reclamações constitucionais propostas pelo Município de São Joaquim da Barra/SP contra decisões que, ao exame de hipóteses análogas à presente, assentaram a competência da Justiça do Trabalho, esta Casa rechaçou a alegação de ofensa à autoridade dos acórdãos prolatados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 492, 2135 e 3395, como evidenciam as ementas adiante transcritas (destaques acrescidos):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/1998. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 44253 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl 41986 AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.3.2021).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43076 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 41984 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020.)



    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 41983 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.9.2020).



    Registro, ainda, que, em decisão proferida no CC nº 8186, enfocada hipótese com contornos similares aos que permeiam este conflito, a Ministra Cármen Lúcia igualmente assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda.



    Ante o exposto, com respaldo nos arts. 955 e 957 do CPC, conheço do conflito negativo de competência e declaro competente a Justiça do Trabalho, suscitada, para processar e julgar o presente feito, reformada a decisão do TST, Corte para a qual deverão os autos ser encaminhados, para continuidade do julgamento do recurso interposto pelo Município de São Joaquim da Barra/SP.



    Transitada em julgado, cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora